Tribunal: TJMT
Processo: 1011353-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011353-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), DIVINO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 100.035.921-20 (AGRAVANTE), GERALDA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 303.772.771-34 (AGRAVANTE), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), JAGUARIBE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 034.922.901-59 (AGRAVANTE), JOSE FAIDIGA - CPF: 116.913.289-87 (AGRAVANTE), ERCILIA MARQUES LOUCAO - VIÚVA HERDEIRA registrado(a) civilmente como ERCILIA MARQUES LOUCAO - CPF: 861.937.671-34 (AGRAVANTE), RAMIRO MARQUES LOUCAO - FILHO HERDEIRO registrado(a) civilmente como RAMIRO MARQUES LOUCAO - CPF: 474.281.711-72 (AGRAVANTE), OLIVEIRO CATARINO DE ARAUJO - CPF: 177.251.601-59 (AGRAVANTE), OSVALDO JOAO MUNARETTO - CPF: 155.508.509-15 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DE CASTRO SILVEIRA - FILHA HERDEIRA registrado(a) civilmente como MARIA MADALENA DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 208.142.401-00 (AGRAVANTE), PAULO BATISTA DE CASTRO - FILHO HERDEIRO registrado(a) civilmente como PAULO BATISTA DE CASTRO - CPF: 208.210.501-68 (AGRAVANTE), SALVADOR DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOSE MADALENA DE CASTRO - CPF: 103.301.781-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (PROCURADOR), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

A matéria relativa à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem cumprimento individual de sentença coletiva foi expressamente decidida no julgamento da Ação Civil Pública, e, portanto, está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, garantia constitucional que veda a sua reapreciação.

Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se os recursos repetitivo tratam de matéria diversa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1011353-08.2021.8.11.0000

Agravantes
: Divino Francisco de Almeida e Outros

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

Proc. origem n° 0003040-64.2012.8.11.0041

4a Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Divino Francisco de Almeida e Outros
de decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que movem em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
, suspendeu o trâmite do processo, em razão de decisões proferidas em recursos repetitivos.

Sustenta que é caso de afastar a decisão agravada que suspendeu o trâmite do processo até o julgamento dos Recursos Repetitivos afetos aos temas 948 e 1.015 do STJ.

Afirma, sobre o tema 948 (REsp 1.438.263/SP), que a tese gira em torno da legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual.

Alega que a discussão acerca da legitimidade de poupador não associado se dá com base na ação civil pública movida contra o
Banco Nossa Caixa S/A
, sucedido pelo
Banco do Brasil S/A
e que, ainda que assim não fosse, não seria aplicável ao presente caso em razão de já haver o trânsito em julgado.

Assevera quanto ao tema 1.015, que a discussão cinge-se sobre a legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras.

Defende, no ponto, que tal suspensão não pode ser aplicada ao presente caso, já que a questão relativa às ações civil públicas do
Banco Bradesco S.A.
não está relacionada com o mencionado paradigma.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a suspensão e determinado o prosseguimento do feito na origem.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 106495978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1011353-08.2021.8.11.0000

Agravantes
: Divino Francisco de Almeida e Outros

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

Proc. origem n° 0003040-64.2012.8.11.0041

4a Vara Cível da comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Divino Francisco de Almeida e Outros
de decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que movem em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
, suspendeu o trâmite do processo, em razão de decisões proferidas em recursos repetitivos.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 2281/2008, movida pelo
ADEC/MS
em face do
Banco Bradesco S.A.

O agravante busca afastar a decisão que determinou a suspensão do trâmite processual em razão dos temas 948 e 1.015 do STJ.

Quanto ao tema 948, verifica-se que a discussão que gerou o sobrestamento se refere à legitimidade de não associados para execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual.

Quanto à questão da
ilegitimidade
ativa
ad causam
, verifica-se que no julgamento do REsp no 1.391.198, representativo da controvérsia – legitimidade ativa de poupadores não associados – afetado sob os Temas 723 e 723, o Superior Tribunal de Justiça sintetizou orientação segundo a qual podem os poupadores, mesmo não associados, promover execução individual da sentença proferida na ação coletiva (art. 543-C do CPC/73, DJe 02/09/2014).

Sucede que, após fixada esta tese no âmbito do STJ, o STF, no julgamento do RE no 573.232/SC, fixou orientação diversa para o tema.

Para o Tribunal Constitucional, quem não integra os quadros associativos, não tem legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva (DJE 19/09/2014).

Daí então – parece a razão básica – o STJ ter afetado novamente a mesma matéria para se saber, agora, ou seja, após o julgamento do STF, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada na ação coletiva.

Ocorre que, no caso, no recurso de apelação interposto da sentença que condenou o Bradesco na ação coletiva, o Tribunal de Justiça ao examinar expressamente a questão relativa à pertinência subjetiva da demanda, decidiu que os poupadores têm legitimidade ativa para promover a execução individual, independentemente da condição de associados ao autor da ação, no caso a então apelante ADEC-MS.

Com essa tese discutida, fixada e expressamente decidida na apelação, a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados
transitou em julgado
e eventual nova orientação do STJ acerca da matéria – legitimidade ativa de poupador não associado, não alcançará aquelas relações jurídicas protegidas pela coisa julgada, inclusive por conta da garantia constitucional dada a essa sensível tutela de direito.

Assim, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados.

Por outro lado, o tema 1.015 versa acerca da “
Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras
”.

De igual forma, não prospera a suspensão com base no tema, porquanto, como já consignado, o presente caso trata de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública 2281/2008, movida pelo
ADEC/MS
em face do
Banco Bradesco S.A.

Desse modo,
não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021